Tribunal: STF
Processo: RE 82054
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
I.C.M. Importação de bens de capital. 
Não são eles mercadorias no sentido legal; não se destinando à circulação sobre eles não incide a tributação, a qual, in casu, descaberia por falta de lei formal a respeito. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
II. Recurso extraordinário não conhecido.